Tribunal: TJBA
Processo: 8004792-23.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004792-23.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAINI ELEN REIS DOS SANTOS Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação acidentária ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa da segurada após acidente de trajeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por suposta deficiência do laudo pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, baseia-se em exame clínico presencial e responde de forma fundamentada a todos os quesitos, concluindo pela inexistência de incapacidade ou sequela funcional. A escolha dos métodos de exame é prerrogativa técnica do perito, não podendo ser substituída por inconformismo da parte sem prova técnica idônea que demonstre omissão ou erro. 4. O laudo complementar mantém integralmente as conclusões iniciais, afastando alegação de insuficiência da prova pericial. 5. Documento particular produzido por telemedicina, sem exame físico presencial, não possui força para desconstituir a perícia judicial. 7. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento e a prova técnica foi produzida sob contraditório. 8. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela que implique redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 9. Embora reconhecidos o acidente e o nexo causal, a prova pericial afasta a existência de qualquer redução funcional, inviabilizando a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas consolidadas que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo devido quando a perícia judicial atesta a ausência de qualquer sequela funcional residual. 2. Laudo pericial judicial fundamentado e conclusivo prevalece sobre alegações genéricas de insuficiência técnica. 3. Não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é completa e suficiente para o julgamento da causa. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 21, IV, “d”, 86 e 129, parágrafo único; Decreto n. 3.048/99, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25/08/2010; STJ, AgInt no AREsp n. 823.219/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20/02/2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8004792-23.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante RAINI ELEN REIS DOS SANTOS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA